Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS ATRELADOS AO CDI. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. FLEXIBILIZAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO NEGOCIAL.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade das cláusulas contratuais que imponham a incidência de encargos atrelados aos índices propagados pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID e pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, como é o caso da taxa do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
2. Mesmo que a cédula de crédito bancário que embasa a pretensão do credor consagre efetivamente a incidência do CDI para fins de atualização monetária, admite-se a flexibilização do preceito do pacta sunt servanda bem como o afastamento da aplicação do aludido índice com o escopo de preservação da função social do contrato e de restabelecimento do equilíbrio da relação negocial.
3. Recurso não provido.